Tribunal: TCU
Processo: 043.038/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1875/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.038/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Juliano Coimbra Vargas (XXX.203.387-XX); Luis Carlos Rodrigues do Couto Junior (XXX.835.608-XX); Luis Fernando Monteiro de Oliveira (XXX.972.541-XX); Luiz Roberto Goncalves da Silva (XXX.680.307-XX); Luiza Driely Dourado Melo de Lima (XXX.932.755-XX); Maickon Prebianca (XXX.573.009-XX); Manoel Fernando de Oliveira (XXX.144.658-XX); Marcelle Cristina Silveira de Avilla (XXX.718.807-XX); Marcelo Aguiar de Fatima (XXX.394.535-XX); Marcelo Goncalves (XXX.821.278-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.